Tribunal: TJES
Processo: 0012157-66.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Servidor Público Civil; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012157-66.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
APELADO: CARLOS MANOEL RIBEIRO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS PROVIDOS.

1.
Verifica-se que os requisitos trazidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

2.
Omissão reconhecida, devendo ser dado provimento ao recurso, com majoração de honorários advocatícios recursais.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CARLOS MANOEL RIBEIRO E OUTRO
em face do acórdão (ID 4625826) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA.

Em suas razões recursais (Id 4651182), a parte embargante alega que houve omissão no julgamento, eis que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Diante do exposto, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada com a majoração dos honorários na forma do artigo 85, §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 5145317).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CARLOS MANOEL RIBEIRO E OUTRO
em face do acórdão (ID 4625826) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA,
alegando a ocorrência de omissão
eis que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem. Entendo que merecem provimento os presentes aclaratórios.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem foi mantida, tendo sido negado provimento ao recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso
(AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

Convém ressaltar que, diante do julgamento de procedência do pedido inicial em sede de embargos de declaração na origem, por consequência lógica, houve a inversão do ônus de sucumbência fixado na sentença (10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC)

Nesse sentido, atentando-me ao montante fixado pelo juízo
a quo
, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, II, do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de sanar a omissão apontada e, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º,
II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.